Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-06.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-06.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), BUZZI & BUZZI LTDA - EPP - CNPJ: 70.436.704/0001-97 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE COBRAR REFERIDA TAXA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1001277-69.2019.8.11.0007, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de liminar determinando ao Agravado que se abstivesse de cobrar a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com o fundamento de que não restam plenamente demonstrados os elementos da tutela provisória, por haver decisão em sentido contrário pelo Ministro do STF Roberto Barroso (RE 1179245/MT), sobre o tema.

Enfatiza que recentemente, inclusive,
em decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE no 972.352/MT, decidiu-se que a TACIN cobrada pelo Agravado é indevida
.

Acrescenta que essa taxa não possui os atributos da especificidade e, sobretudo, da divisibilidade, na medida em que os serviços de prevenção e combate a incêndio são UNIVERSAIS por natureza, já que é impossível distinguir quais contribuintes efetivamente utilizam esses serviços (inclusive, há utilização de serviços dos bombeiros mesmo por quem não recolhe a TACIN) e, apesar disso, o Agravado tem insistido em cobrar a TACIN das empresas, indistintamente.

Ao final requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, “inaldita altera pars”, a fim de se determinar ao Agravado que se abstenha de cobrar, sob qualquer forma, a Taxa de Prevenção Contra Incêndio (TACIN) em face da Agravante, até ulterior decisão.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020